Tribunal: STF
Processo: RE 1482157
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. CONTINUIDADE DELITIVA. SAQUES INDEVIDOS EM CONTAS DE CLIENTES DE BANCO POSTAL. AGÊNCIA DOS CORREIOS DE CROATÁ/CE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PENA DE MULTA ADEQUADAMENTE FIXADA. ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em defesa de ALEXANDRE DUARTE DE FONTINELE, contra a sentença oriunda do Juízo da 18ª Vara Federal do Ceará, o qual julgou parcialmente procedente a pretensão constante na denúncia para o fim de condenar o acusado à pena privativa de liberdade de 5(cinco) anos e 5(cinco) meses de reclusão, além de multa, pelo cometimento do crime de peculato (art. 312, §1º, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do CP). 



    2. Em suas razões recursais, a DPU pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita e sustentou, em síntese, a ausência de provas suficientes de autoria colhidas na fase judicial. Subsidiariamente, requereu a redução da pena de multa em razão de constar apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, ressaltando também que ele não possui condições financeiras. 



    3. Consoante exposto, discutem-se, no caso, aspectos referentes às provas efetivamente colhidas em relação à autoria delitiva atribuída ao acusado ALEXANDRE DUARTE DE FONTINELE, o qual foi condenado, no juízo de origem, por haver efetuado diversos saques indevidos em contas bancárias de 29 (vinte e nove) usuários do Banco Postal mantido na agência da referida empresa pública federal, durante os meses de março, abril e maio de 2012 , valendo-se da condição de empregado público da agência dos Correios de Croatá/CE. Narra-se que todos os saques foram realizados por meio do caixa de atendimento operado pelo acusado (sob o nº 12321502), chegando-se ao montante de R$ 31.905,44 ( trinta e um mil, novecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos ), cujo valor já foi ressarcido ao Banco do Brasil pela referida empresa pública federal, a quem coube suportar o prejuízo de igual monta, em face dos termos do contrato anteriormente pactuado entre o BB e a EBCT. 



    4. Segundo a denúncia (fls. 04/08 do id. 4058103.14946828), os crimes foram cometidos da seguinte forma: ´o denunciado, ao atender os correntistas que compareciam ao banco postal dos CORREIOS para efetuar algum saque, e de posse dos cartões e senhas dessas pessoas, sacava quantia superior àquelas solicitadas pelos clientes e subtraía a diferença, sem que os usuários soubessem’; e, ´para não ter sua conduta criminosa descoberta, ALEXANDRE não fornecia aos clientes os comprovantes das operações financeiras, em vez disso, o denunciado os destruía, de modo a evitar qualquer rastro’. Ressalta-se ainda que o acusado, antes de o processo disciplinar ser concluído, foi demitido por justa causa, em 06/08/2012, por abandono de emprego, também não sendo encontrado para prestar esclarecimentos em sede de inquérito policial. Salienta-se também que o acusado já respondeu a outro PAD por haver praticado as mesmas condutas quando trabalhava no banco postal do município de Itatira/CE, no bojo do qual foi condenado a restituir aos cofres da EBCT o valor de R$ 26.721,46 ( vinte e seis mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos ). 



    5. Preliminarmente, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, tem-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para concessão deste benefício, basta a declaração do acusado de que sua situação econômica não lhe permite vir a Juízo sem prejuízo do próprio sustento e/ou do de sua família, presumindo-se verdadeira a sua afirmação até prova em contrário. Por outro lado, deve-se registrar que ´o beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/50.’ (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.224.326/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 18/12/2013). Dessa forma, resta deferido o pedido de Justiça Gratuita ao réu ALEXANDRE DUARTE DE FONTINELE, sobretudo, porque foi o mesmo assistido por defensor público federal, não tendo condições de arcar com os custos judiciais. 



    6. Quanto ao mérito, observa-se, da leitura da sentença condenatória exarada nos presentes autos (id. 4058103.23944127), que a fundamentação declinada pelo Juízo da 18ª Vara Federal do Ceará apontou provas suficientes de materialidade e autoria delitivas. Com efeito, constata-se que o ofício enviado pelo Banco do Brasil à EBCT , noticiando os saques contestados pelos clientes (fls. 68/69 juntado ao IPL nº 0000107-13.2017.4.05.8103), o relatório final do processo administrativo GPA/C - 1200055.12 , no bojo do qual foram ouvidos outros funcionários dos Correios, concluindo-se pela procedência das reclamações dos correntistas (fls. 92/98 do IPL); e os demais depoimentos prestados nos âmbitos policial e judicial (fls. 04/26 do IPL e id. 4058103.20892698, respectivamente), constituem provas inequívocas de cometimento dos delitos de peculato e da responsabilidade criminal de ALEXANDRE DUARTE DE FONTINELE . 



    7. Ao reverso das alegações da DPU em sede de recurso, o juízo de origem não pautou a condenação apenas ´em documentos produzidos na fase investigatória’ , mas também nas provas colhidas durante a instrução criminal, que reafirmaram aquelas produzidas na fase pré-processual, com a observância da ampla defesa e contraditório. Aliás, o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que ´havendo também provas judicializadas, não há óbice à utilização dos elementos de prova obtidos no inquérito policial, submetidos ao crivo do devido processo legal ´ (AgRg no AREsp 1872115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    8. Do atento exame dos autos, verifica-se que o órgão ministerial demonstrou que (i) 29 contas bancárias de clientes do banco postal de Croatá/CE foram subtraídas no período de março a maio de 2012, conforme relação enviada pelo BB à EBCT (fls. 68/69 do IPL); (ii) todos os saques indevidos, no valor total de R$ 31.905,44, ocorreram a partir do mesmo terminal de caixa (nº 12321502), o qual era operado por ALEXANDRE DUARTE DE FONTINELE; (iii) somente ele possuía acesso ao terminal, a partir de senha pessoal que não cedeu a ninguém ( segundo afirmou o próprio acusado em seu interrogatório judicial ); (iv) os comprovantes desses saques não foram fornecidos aos clientes; (v) as testemunhas Antônio Izidio de Oliveira, Maria Dezeza de Sousa, Ivaneide Batista da Silva, Rita Maria do Espírito Santo, João Ribeiro da Silva e Luísa Maria da Conceição (fls. 05, 06, 07/08, 11, 13 e 21 do IPL), ouvidas perante a Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá/CE, mencionaram expressamente o nome de ALEXANDRE como sendo o funcionário dos Correios que efetuou os saques em suas contas bancárias; (vi) as testemunhas Francisco Alves de Almeida e Francisco Roberto de Santana Júnior, ambas funcionários dos Correios que participaram do Processo Administrativo Disciplinar do réu, ratificaram, em Juízo, as provas reunidas no bojo do processo administrativo e corroboraram a narrativa acerca do modus operandi da prática delitiva. 



    9. De outro lado, a DPU não logrou desconstituir o arcabouço probatório produzido pela MPF, tampouco o réu apresentou, em seu interrogatório, verão minimamente crível sobre os fatos pelos quais estava sendo processado. É que, se ALEXANDRE não havia informado a sua senha a qualquer outro funcionário dos Correios e se ocorreram diversos saques ´questionáveis ´ a partir do mesmo caixa de atendimento utilizado por ele, dentro do período em que trabalhava na agência (março a maio de 2012), como explicar o sumiço de dinheiro de 29 (vinte e nove) pessoas? Este número é bastante considerável para acreditar que todas as vítimas agiram de má-fé ou se enganaram ao apontar a falta de valores em suas contas (de mais de 30.000 reais), inclusive, a ponto de fazerem reclamação formal junto ao banco. 



    10. Em relação às declarações prestadas em sede administrativa pela zeladora dos Correios de Croatá/CE, Sra. Maria Zildene de Lima, no sentido de que, diariamente, quando recolhia o lixo da lixeira de ALEXANDRE encontrava uma grande quantidade de papel picotado em pedações pequenos, percebe-se que se trata de uma prova que se deve somar às demais provas colhidas durante a apuração (orais e documentais), não sendo este depoimento o único elemento utilizado pelo magistrado sentenciante para condenar o acusado. Em Juízo, embora a depoente tenha dito que não se lembrava da investigação outrora conduzida na seara administrativa, havendo confirmado apenas que às vezes recolhia muitos papéis da lixeira de ALEXANDRE [1] , é fato que não se tem a certeza de que tais papéis se referiam, justamente, aos recibos/comprovantes de saque que foram extraviados/destruídos, não servindo este depoimento, por si só , como prova inequívoca da responsabilidade criminal do acusado. Por outro lado, como se sabe, cabe ao magistrado analisar todo o conjunto de provas produzido no âmbito do processo penal, formando a sua convicção a partir do sopesamento entre elas, o que foi feito no caso vertente. 



    11. Quanto à justificativa de que o acusado se afastou do seu posto de trabalho (levando-o à demissão por justa causa) porque estava sofrendo diversas ameaças de clientes do banco postal de Croatá/CE e por isso ´teve que ser transferido para a cidade de Guaraciaba do Norte/CE com o animus de fazer cessar tais ameaças, o que, entretanto, não ocorreu ‘, deve-se registrar que nenhuma prova foi apresentada nos autos nesse sentido, sendo certo que meras alegações dissociadas de comprovações não têm o condão de arrefecer a robusta documentação trazida pela acusação. Por isso, não se deve questionar a regularidade na tramitação do PAD, já que foi o próprio réu que se mudou diversas vezes no intuito de não ser localizado, não se fazendo presente àquela investigação para possibilitar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    12. Diante do conjunto fático-probatório presente nos autos, a confirmar a materialidade e autoria delitivas ( ao contrário do alegado pela DPU, como visto, há vários depoimentos de vítimas que mencionaram o nome de ALEXANDRE - fls. 05, 06, 07/08, 11, 13 e 21 do IPL - e relataram fatos que foram ratificados em Juízo por funcionários dos Correios ), tem-se que o delito tipificado no art. 312, §1º, do Código Penal , amolda-se com perfeição ao presente caso, devendo-se reconhecer também a incidência da continuidade delitiva disposta no art. 71 do Código Penal , em razão das 29 (vinte e nove) contas subtraídas dos clientes do banco postal de Croatá/CE, nos exatos termos da sentença condenatória objeto deste recurso. 



    13. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução da pena de multa, também deve ser indeferido, pois o magistrado a quo fixou, adequadamente, 129 dias-multas (patamar mínimo acrescido de uma circunstância judicial, além da continuidade delitiva), sob a razão de 1/30 do salário-mínimo, já ‘considerando a capacidade financeira do réu quando da análise de seu interrogatório’ , ocasião em que ele disse receber, mensalmente, a quantia de um salário-mínimo. Anote-se que a única circunstância judicial - acertadamente - pontuada na sentença em desfavor do acusado foram os antecedentes criminais , haja vista existir condenação criminal com trânsito em julgado em processo em que respondeu o acusado, inclusive, por fatos semelhantes aos narrados neste feito, cujo crime foi cometido, no entanto, em outro banco postal (agência de Itatira/CE). 



    14. Este o quadro, confirmadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como revisitada a dosimetria da pena, deve ser integralmente mantida a sentença ora recorrida. 



    15. Desse modo, NEGO PROVIMENTO à apelação apresentada pela defesa do réu ALEXANDRE DUARTE DE FONTINELE”. (documento eletrônico 12)  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos, no seguinte sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROPOSTA DE ANPP. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO NA INSURGÊNCIA. EMBARGOS IMPROVIDOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em defesa de ALEXANDRE DUARTE DE FONTINELE, em face de acordão que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do acusado à pena privativa de liberdade de 5(cinco) anos e 5(cinco) meses de reclusão, além de multa, pelo cometimento do crime de peculato (art. 312, §1º, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do CP). 



    2. Em suas razões recursais, a DPU sustentou que o acórdão foi omisso pois não se manifestou quanto à possibilidade de aplicação ao presente caso do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP por parte do Ministério Público, omitindo-se quanto (i) à natureza mista da norma que instituiu o ANPP; (ii) aos recentes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que reconhecem a possibilidade de sua aplicação retroativa. 



    3. Nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, os limites cognitivos dos embargos de declaração são estreitos, prestando-se à complementação do julgado nas hipóteses em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, quando haja erro material. 



    4. Na espécie, constata-se que a insurgência recursal (possibilidade de oferecimento de proposta de ANPP, em favor do acusado) não foi objeto do recurso de apelação interposto pela ora recorrente, de modo que a pretensão deduzida nos embargos de declaração em apreço representa inovação recursal , impossibilitando a sua análise na atual fase em que se encontra o feito. 



    5. Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça anunciou que  ´é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum’ (AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Precedentes. 



    [...]



    7. Desse modo, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela defesa do réu”. (Documento eletrônico 16, grifei).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, 



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que:



    “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos. No caso em exame, pedido foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau,  em momento inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator